Tribunal: CARF
Processo: 10830.721227/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721227/2009-10
ACÓRDÃO
1301-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KATOEN NATIE DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Não logrando êxito em comprovar a existência de crédito, há de se
indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721227/2009-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-86.469,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em face da transmissão do PER/DCOMP no 02467.34312.160305.1.3.02-7060
(fls. 02/21), a DRF/Campinas proferiu o Despacho Decisório de fls. 54/60,
expondo, em síntese, o seguinte:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de PER/DCOMP que cuida de suposto crédito de saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2002, no valor de R$ 163.201,92,
abrangendo os seguintes débitos:

FUNDAMENTAÇÃO
Os débitos referentes à multa de mora e juros de mora são parcelas componentes
de um mesmo crédito tributário composto por: principal, multa (de mora ou
ofício) e juros. Os códigos de juros de mora de IRPJ (2807) e CSLL (9443) e multa
de mora de IRPJ (3252) e CSLL (1409) não existem se não atrelados ao principal.
Considerando o disposto nos artigos 163 e 167 do CTN, a DRF/Campinas concluiu
que "se a restituição obedece o critério proporcional, por analogia e simetria, o
débito declarado também deverá obedecê-lo".
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721227/2009-10
3
Assim sendo, foi efetuado o "Recálculo dos débitos declarados" obedecendo o
critério proporcional, com base na Lei no 9.430/96 (artigo 61 e § 3o do artigo 5°),
conforme demonstrativo de fls. 56/57.
Conforme o mencionado demonstrativo, foram cadastrados no sistema Profisc os
seguintes valores principais dos tributos (processo no 10830.721227/2009-10, fls.
30/31):

Em consulta à Ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real) da
DIPJ/2003 (fl. 32), observa-se que a contribuinte apurou saldo negativo de IRPJ de
R$ 163.201,92, pela dedução do IRRF e do imposto de renda mensal pago por
estimativa, conforme a seguir sintetizado:

Em consulta ao sistema Sief/DIRF não foram identificadas todas as retenções na
fonte indicadas pela contribuinte no PER/DCOMP e na DIPJ. Assim sendo, através
da Intimação SEORT/DRF-CPS/1321/2009, a contribuinte foi intimada à
apresentar os comprovantes de retenção não identificados nos sistemas da RFB
(fls. 49/50).
Não tendo sido atendida a citada intimação, restou confirmado o valor declarado
em DIRF, de R$ 17.162,55 (fl. 38).
De acordo com as DCTFs entregues verifica-se que a contribuinte declarou ter
compensado a estimativa do mês de janeiro com o saldo credor de IRPJ apurado
em 31/12/2000, sem processo (fl. 39).
Até setembro de 2002 a compensação de saldos com débitos de tributos
administrados pela RFB podia ser feita na própria contabilidade do contribuinte,
independentemente de requerimento à RFB, quando abrangesse débitos de
mesma natureza e de períodos de apuração posteriores (IN SRF no 21/97,
revogada pela IN SRF no 210/2002).
O saldo negativo do ano-calendário 2000, no valor de R$ 170.930,59, foi utilizado
na compensação das estimativas de IRPJ dos meses de janeiro, fevereiro e março
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721227/2009-10
4
de 2001, janeiro de 2002 e no processo 10830.906155/2009-89, PER/DCOMP n°
15803.58240.160305.1.3.02-5733 (fl. 41/44).
Com auxilio do Sistema Operacional - SAPO, a DRF/Campinas verificou que tal
saldo não é suficiente para quitar o débito da estimativa de janeiro de 2002,
restando R$ 2.220,88 não quitados (fl. 45/48).
Por todo e exposto, considerando as glosas de IRRF e estimativa do mês de
janeiro de 2002, a DRF/Campinas concluiu que a contribuinte não possui saldo
negativo de IRPJ no ano calendário 2002 (fl. 40), conforme a seguir sintetizado:

DECISÃO
Ante todo o exposto, não havendo direito creditório relativo ao saldo negativo de
IRPJ para o ano-calendário 2002, a DRF/Campinas não homologou as
compensações pleiteadas na DCOMP n° 02467.34312.160305.1.3.02-70 60.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório em 11/02/2010 (fl. 66), a contribuinte, por
meio de seus advogados, regularmente constituídos, apresentou, em 11/03/2010,
a manifestação de inconformidade de fls. 80/84, alegando, em síntese, o
seguinte:
DA AUSÊNCIA DOS INFORMES DE RENDIMENTO POR CULPA EXCLUSIVA DA
FONTE PAGADORA.
Como é cediço, conforme prevê o artigo 2o da IN SRF no 119/2000, a fonte
pagadora deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária, comprovante de
retenção do imposto de renda.
Ademais, as informações prestadas no Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa
Jurídica -
deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF, segundo prevê o artigo 3o da IN SRF no 119/2000.
Conforme o Despacho Decisório, a manifestante informou, via PER/DCOMP,
retenção na fonte no valor de R$ 208.806,05, contudo, o valor confirmado foi
apenas de R$ 17.162,55.
Ocorre que os documentos acostados da época comprovam que havia saldo para
compensar integralmente os débitos informados.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721227/2009-10
5
A manifestante não logrou, contudo, apresentar todos os comprovantes de
rendimento, conforme requerido pela Receita Federal, uma vez que os clientes
antigos ou não tinham os comprovantes de rendimento, haja vista tratar-se de
assunto antigo, ou negaram-se a atender ao pedido da requerente, ou pelo
simples fato dos clientes não existirem mais atualmente.
Ora, não pode a manifestante ser prejudicada pela culpa exclusiva das fontes
pagadoras. Destaque-se que artigo 8° da IN SRF no 1 19/2000 é claro ao
estabelecer que:
"Art. 8° A pessoa jurídica que deixar de fornecer ao s beneficiários, dentro do prazo
estabelecido no artigo anterior, ou fornecer com inexatidão o documento a que se refere
esta Instrução Normativa ficará sujeita ao pagamento de multa de R$ 41,43 (quarenta e
um reais e quarenta e três centavos) por documento".
Isso posto, de logo constata-se que o que foi declarado pela manifestante via
PER/DCOMP deveria ter sido homologado totalmente, urna vez que os
documentos acostados comprovam o crédito informado (Ficha 43 -
Demonstrativo de Imposto de Renda Retido na Fonte). Em outras palavras, as
retenções informadas na DIPJ/2003 estão devidamente comprovadas por meio
dos documentos anexos.
Ademais, conforme documento acostado a presente manifestação (doc. 03), as
fontes pagadoras não estão informando em suas respectivas DIRFs; contudo, não
pode a manifestante arcar com o procedimento de outras pessoas jurídicas.
Dessa forma, considerando o acima explanado, bem como os documentos
anexados, é legítimo a composição dos créditos informados no PER/DCOMP,
sendo suficientes, portanto, para comprovar a quitação do imposto devido.
DA COBRANÇA EM DUPLICIDADE - DÉBITO DISCUTIDO TAMBÉM NO PROCESSO
10830.017107/2009-14
Não bastasse o acima mencionado, temos que o PER/DCOMP
02467.34312.160305.1.3.02-7060, objeto do presente processo, homologado
parcialmente, já é objeto de discussão do processo administrativo n°
10830.017107/2009-14.
Desta forma, de logo constata-se a configuração inadmissível de duplicidade de
cobrança (ou de recebimento, quando menos).
Dessa forma, por qualquer bordo que se analise a presente questão, verifica-se
que a compensação informada pela manifestante deveria ter sido homologada
integralmente.
Ante todo o exposto, diante aos argumentos ora apresentados, requer: (i) juntada
dos documentos anexados ao presente explicativo, que confirmam todos os fatos
expostos; b) o reconhecimento do crédito informado e a total homologação do
PER/DCOMP 02467.34312.160305.1.3.02-7060.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721227/2009-10
6
Sobreveio a decisão recorrida, que manteve incólume o aludido Despacho, cujo
julgamento é sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF NÃO COMPROVADO.
Não logrando a contribuinte comprovar o IRRF desconsiderado no Despacho
Decisório, mantém-se a decisão nele proferida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, reiterando as razões de
defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP, por meio do qual a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo de IRPJ no
ano-calendário de 2002, no valor de R$ 163.201,92, para quitação de débitos próprios.
Alega o contribuinte que inexiste justificativa legal para a glosa total de valores
retidos na fonte; que cumpriu de forma correta com suas obrigações contábeis e fiscais; que a
decisão contraria a Súmula CARF No 80, na medida que ela garante o aproveitamento integral das
retenções, sejam relativas a receitas de prestação de serviços, sejam relativas a receita de
aplicação financeiras, desde que oferecidas à tributação; que a DIPJ do período registra,
oficialmente, a Demonstração do Resultado do Exercício e, na linha 24, Outras Receitas
Financeiras, e, ambos os valores compõem o Lucro Líquido do Exercício; que a alegação de que
não constam nas bases da fiscalização declarações das fontes pagadoras que suportem os valores
declarados pela Recorrente não podem caracterizar fator de limitação ao reconhecimento do
crédito que postula. Ao final, requer que estes autos sejam julgados em conjunto com o Processo
Administrativo no 10830.017107/2009-14, e pugna pelo provimento do seu recurso para
reconhecimento integral do crédito.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721227/2009-10
7
De um modo geral, este pleito foi suscitado e analisado pela decisão recorrida, que
se manifestou nos seguintes termos:

Ocorre que em processos de restituição / compensação o ônus da prova do
direito creditório alegado recai sobre o contribuinte, e que nos termos do §4o do
artigo 16 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 8.748/93, a
prova documental deve ser apresentada junto com a manifestação de
inconformidade.
....
[...] a contribuinte poderia comprovar as alegadas retenções apresentando
notas fiscais dos serviços por ela prestados (código 1708) e comprovantes das
alegadas aplicações financeiras (códigos 3426 e 6800).
Não o fazendo, há que se considerar correta a apuração efetuada pela
DRF/Campinas, que constatou a inexistência de saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário de 2002.
Em recurso, o contribuinte insiste em sua alegação que a demonstração do crédito
que postula está nas informações transmitidas em sua DIPJ. Ou seja, apesar de alertado pela DRJ
de que as declarações transmitidas não servem como prova para reconhecer o direito creditório
que reivindica, e que poderia comprovar a existência de tais retenções apresentando notas fiscais
dos serviços e extratos bancários, nada traz aos autos.
Há de se lembrar que o ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de ressarcimento e
compensação.
No lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da determinação
exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN), devendo o contribuinte
apresentar as razões de fato e de direito que demonstrem o descabimento do lançamento,
produzindo as provas necessárias para tanto.
Por sua vez, nos pedidos de ressarcimento/compensação, é ônus do contribuinte
provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo Fisco, com a apresentação da
contraprova e fundamentos cabíveis.
Assim, deve-se manter os termos da decisão recorrida, que indeferiu o pleito do
contribuinte por falta de provas.
Conclusão
Diante de exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721227/2009-10
8
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 179
DF CARF MF
Original